Tribunal: CARF
Processo: 11060.721030/2015-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2013
PEDIDO DE PERÍCIA / DILIGÊNCIA E PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
É facultada à autoridade julgadora a determinação para realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias para a apreciação de provas. O simples fato do julgador indeferi-las por considerá-las prescindíveis, não acarreta em cerceamento de defesa.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
CONDUTOR AUTÔNOMO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO. MONTANTE UTILIZADO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. COMBUSTÍVEL FORNECIDO PELA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
O salário de contribuição do condutor autônomo de veículo rodoviário corresponde a vinte por cento do valor bruto auferido pelo frete, não se admitindo a dedução de qualquer valor relativo aos dispêndios com combustível e manutenção do veículo.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento da norma legal, de forma que, apurada a infração, é devido o lançamento da multa de ofício.
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal se refere a tributo e é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa nos moldes da legislação que a instituiu.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.721030/2015-50
ACÓRDÃO
2402-013.033 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAVA TRANSPORTES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2013
PEDIDO
DE
PERÍCIA
/
DILIGÊNCIA
E
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE
E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
É facultada à autoridade julgadora a determinação para realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias para a apreciação
de provas. O simples fato do julgador indeferi-las por considerá-las
prescindíveis, não acarreta em cerceamento de defesa.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
CONDUTOR
AUTÔNOMO
DE
VEÍCULO
RODOVIÁRIO.
MONTANTE
UTILIZADO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. COMBUSTÍVEL
FORNECIDO PELA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
O salário de contribuição do condutor autônomo de veículo rodoviário
corresponde a vinte por cento do valor bruto auferido pelo frete, não se
admitindo a dedução de qualquer valor relativo aos dispêndios com
combustível e manutenção do veículo.
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.033 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721030/2015-50
2
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2).
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento da norma legal, de
forma que, apurada a infração, é devido o lançamento da multa de ofício.
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal se refere a tributo e é
dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa
nos moldes da legislação que a instituiu.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão de primeira instância suscitada e, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
DRJ/JFA, consubstanciada no Acórdão 09-58.660 (p. 1.462), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.033 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721030/2015-50
3
Na origem, trata-se de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito tributário
consubstanciado nos DEBCADs abaixo especificados:
1) AIOP – DEBCAD no 51.072.575-9 (p. 03): referente à obrigação principal
proveniente da contribuição previdenciária patronal para custeio da seguridade social, incidente
sobre a remuneração dos segurados contribuintes individuais: transportadores autônomos.
2) AIOP - DEBCAD no 51.072.576-7 (p. 14): referente à obrigação principal
proveniente da contribuição previdenciária de 11% descontadas da remuneração dos segurados
contribuintes individuais: transportadores autônomos.
3) AIOP - DEBCAD no 51.072.577-5 (p. 24): referente à contribuição social de 2,5%
para custeio das entidades e fundos – SEST E SENAT.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 37), tem-se que:
(...)
A empresa Java Transportes faz uso de Transportadores rodoviários autônomos e
de empresas que realizam transporte de carga para realizar seus objetivos. Para
pagamento destes utiliza um documento chamado Carta-Frete (contrato de
afretamento) que se presta como meio de pagamento de despesas de viagens e
frete ao caminhoneiro. Essa prática entre a transportadora e os Freteiros que esta
contrata possibilita o pagamento de fretes sem a utilização de papel moeda.
A carta-frete é um documento expedido pelo Transportador em favor do
Caminhoneiro, por intermédio do qual, a título de pagamento de despesas e do
frete contratado, este último fica autorizado a efetuar, em postos de combustíveis
previamente autorizados, sua troca por diesel, produtos e até mesmo por
dinheiro propriamente dito. Efetuada essa troca pelo carreteiro nesses postos
conveniados, estes últimos passam a ser credores da Transportadora do valor
consignado no documento, montante esse que é pago pelo devedor, de acordo
com o que tiver sido estabelecido entre o Posto de Combustível e a
Transportadora.
Ocorre que neste documento, contrato de afretamento ou carta frete, embora
discriminado na composição do frete a retenção para a Previdência Social e para o
SEST/SENAST os valores são sempre zerados ou nulos.
A empresa tomadora de serviços de transportador autônomo, de auxiliar de
condutor autônomo, deverá reter e recolher as contribuições do segurado para a
Previdência Social e as devidas ao Sest e ao Senat, além da contribuição dela
própria.
O salário-de-contribuição para o segurado contribuinte individual condutor
autônomo de veículo rodoviário, do auxiliar de condutor autônomo, conforme
estabelecido no § 4° do art. 201 do RPS, corresponde a 20% (vinte por cento) do
valor bruto auferido pelo frete, Carreto, transporte, não se admitindo a dedução
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.033 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721030/2015-50
4
de qualquer valor relativo aos dispêndios com combustível e manutenção do
veículo, ainda que parcelas a este título figurem discriminadas no documento.
A contribuição social previdenciária do segurado contribuinte individual é 11%
(onze por cento), incidente sobre o salário de contribuição quando a remuneração
que lhe for paga ou creditada, no decorrer do mês, for por serviços prestados a
empresa.
A Contribuição do transportador autônomo, ou de auxiliar de condutor autônomo
para o Sest é de 1,5% e a do Senat é de 1,0%, incidente sobre o salário de
contribuição.
A contribuição social previdenciária da empresa é 20% (vinte por cento), incidente
sobre o salário de contribuição do contribuinte individual que lhe presta serviços.
Com base na documentação entregue pelo contribuinte em meio papel ou digital
e os dados constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil verificamos que o
contribuinte não reteve, não declarou e nem recolheu as contribuições por
serviços prestados por Transportadores rodoviários autônomos a seu serviço no
período de janeiro de 2010 a dezembro de 2013.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 1.402), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em
síntese:
(i) não ocorrência do fato gerador;
(ii) ausência de demonstração do inadimplemento das contribuições exigidas por
parte dos contribuintes individuais;
(iii) improcedência de exigência de recolhimento de contribuição sobre contratação
de pessoas jurídicas;
(iv) a aplicação de percentual sobre o rendimento bruto dos transportadores
autônomos macula o lançamento tributário de ilegalidade, ante a aplicação de norma inválida;
(v) não bastasse a fixação da base de cálculo, por ato infralegal, a matéria ainda
ganhou a disciplina da IN RFB 971/2009, que dispõe sobre normas gerais de tributação
previdenciária. Tal norma não considera os casos de subcontratação de transporte rodoviário de
cargas, em que o valor do frete é repassado em parte pelo contratante ao subcontratado. A
remuneração efetiva é a diferença entre o valor contratado para o frete e o valor repassado ao
subcontratado;
(vi) inexigibilidade das contribuições ao SEST / SENAT;
(vii) aduz que a fiscalização não considerou os pagamentos efetuados a
transportadores autônomos cooperados, cuja alíquota descrita no artigo 22, IV, da Lei 8.212/1991,
que é de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços;
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.033 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721030/2015-50
5
(viii) ofensa aos princípios da capacidade contributiva, do não confisco, da
razoabilidade, da propriedade privada e da livre iniciativa;
(ix) inexigibilidade da multa de ofício; e
(x) reclassificação da multa de ofício para a multa de mora.
A DRJ julgou improcedente impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 09-
58.660 (p. 1.462), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2013
CONDUTOR AUTÔNOMO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO. MONTANTE UTILIZADO NA
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. COMBUSTÍVEL FORNECIDO PELA EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
O salário de contribuição do condutor autônomo de veículo rodoviário
corresponde a vinte por cento do valor bruto auferido pelo frete, não se
admitindo a dedução de qualquer valor relativo aos dispêndios com combustível e
manutenção do veículo.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO.
À esfera administrativa não cabe conhecer de argüições de inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei ou ato normativo, matéria de competência do Poder
Judiciário, por força do próprio texto constitucional
ÔNUS DA PROVA.
Os fatos extintivos ou modificativos, argüidos como matéria de defesa, devem ser
demonstrados pelo contribuinte mediante produção de provas documentais, a
fim de que possam provocar a extinção ou a alteração do crédito tributário
constituído.
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não apresente seus motivos
e não contenha indicação de quesitos e do perito.
MULTA. CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 1.484), reiterando, em síntese, os termos da impugnação, além de pugnar
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.033 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721030/2015-50
6
pela nulidade da decisão de primeira instância em razão do indeferimento do pedido de realização
de perícia contábil.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente às contribuições devidas à Seguridade Social parte
da empresa (DEBCAD no 51.072.575-9, p. 03), dos contribuintes individuais (DEBCAD no
51.072.576-7, p. 14), bem como das contribuições devidas a outras entidades e fundos (terceiros)
(DEBCAD no 51.072.577-5, p. 24).
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 37), tem-se que a empresa não reteve, não
declarou e nem recolheu as contribuições por serviços prestados por Transportadores rodoviários
autônomos a seu serviço no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2013.
A Contribuinte, em sua peça recursal, pugna, inicialmente, pela nulidade da decisão
de primeira instância em razão do indeferimento do pedido de realização de perícia. Na sequência,
reitera as razões de defesa deduzidas em sede de impugnação, nos seguintes termos, em síntese:
(i) não ocorrência do fato gerador;
(ii) ausência de demonstração do inadimplemento das contribuições exigidas por
parte dos contribuintes individuais;
(iii) improcedência de exigência de recolhimento de contribuição sobre contratação
de pessoas jurídicas;
(iv) a aplicação de percentual sobre o rendimento bruto dos transportadores
autônomos macula o lançamento tributário de ilegalidade, ante a aplicação de norma inválida;
(v) não bastasse a fixação da base de cálculo, por ato infralegal, a matéria ainda
ganhou a disciplina da IN RFB 971/2009, que dispõe sobre normas gerais de tributação
previdenciária. Tal norma não considera os casos de subcontratação de transporte rodoviário de
cargas, em que o valor do frete é repassado em parte pelo contratante ao subcontratado. A
remuneração efetiva é a diferença entre o valor contratado para o frete e o valor repassado ao
subcontratado;
(vi) inexigibilidade das contribuições ao SEST / SENAT;
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.033 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721030/2015-50
7
(vii) aduz que a fiscalização não considerou os pagamentos efetuados a
transportadores autônomos cooperados, cuja alíquota descrita no artigo 22, IV, da Lei 8.212/1991,
que é de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços;
(viii) ofensa aos princípios da capacidade contributiva, do não confisco, da
razoabilidade, da propriedade privada e da livre iniciativa;
(ix) inexigibilidade da multa de ofício; e
(x) reclassificação da multa de ofício para a multa de mora.
Passemos, então, à análise das razões recursais da Contribuinte.
Da Preliminar de Nulidade da Decisão de Primeira Instância por Cerceamento do
Direito de Defesa
A Recorrente inaugura suas razões de defesa pugnando pela anulação da decisão de
primeira instância por cerceamento do direito de defesa, em face do indeferimento do pedido de
perícia.
Razão não assiste aos Recorrentes.
Sobre o tema, o artigo 18 do Decreto 70.235/72, estabelece que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (destaquei)
No presente caso, o julgador a quo destacou que, de acordo com o Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 (PAF), em seu art. 16, § 1o (com a redação dada pela Lei no 8.748,
de 9 de dezembro de 1993, art. 1o) considera-se não formulado o pedido de perícia que não
nomear perito e indicar os seus motivos e os quesitos requeridos. No caso, o sujeito passivo não
indicou perito, nem formulou quesitos a serem atendidos, sendo o seu pleito, portanto, inepto.
Não há que se falar, pois, em cerceamento de defesa em decorrência do
indeferimento do pedido de realização de perícia.
Ademais, não se deve olvidar que, nos termos do art. 29 do susodito Decreto no
70.235/72, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias.
É dizer: a determinação de diligências / perícias é uma faculdade dada à autoridade
julgadora que a utiliza de acordo com a sua livre convicção durante a análise do processo.
Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância
suscitada.
Das Demais Razões Recursais
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.033 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721030/2015-50
8
Com relação às demais razões de defesa deduzidas no apelo recursal apresentado
pela Contribuinte, considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em
sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, §
12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa
perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
É pertinente registrar que o fato gerador no lançamento em comento, decorre da
obrigação da empresa, de recolher contribuição previdenciária patronal incidente
sobre a remuneração dos contribuintes individuais, previstas no art. 22 inciso III
da Lei no 8.212/1991, a seguir transcrito:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais
que lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
O Decreto no3.048/1999, que aprova o Regulamento da Previdência Social define
a condição de condutor autônomo de veículo e determina a forma de apuração da
base de cálculo da contribuição nos artigos art. 9o §15 incisos I e II e 201, § 4o, nos
seguintes termos:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
..........
§15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas "j"e"l" do inciso V do
caput, entre outros:(Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 29/11/1999)
I - o condutor autônomo de veículo rodoviário, assim considerado aquele que
exerce atividade profissional sem vínculo empregatício, quando proprietário,
co-proprietário ou promitente comprador de um só veículo;
II - aquele que exerce atividade de auxiliar de condutor autônomo de veículo
rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei
no6.094, de 30 de agosto de 1974;
Art.201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é
de:
........
II- vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou
creditadas no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual;(Redação
dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
............
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.033 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721030/2015-50
9
§4o - A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo
rodoviário, ou ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em
automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de 30
de agosto de 1974, pelo frete, carreto ou transporte de passageiros, realizado
por conta própria, corresponde a vinte por cento do rendimento
bruto.(Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001).
De pronto é importante esclarecer que a impugnante discute a legalidade do ato
normativo que majorou o percentual para apuração da base de cálculo de 11,71%
para 20% do valor bruto do frete. Cumpre elucidar que a administração pública
deve observar o princípio da estrita legalidade, sendo que as leis e atos
normativos nascem com a presunção de constitucionalidade e legalidade, que só
pode ser elidida pelo Poder Judiciário, conforme a competência determinada pela
Carta Magna.
Salvo algumas situações específicas, a legislação expressamente veda aos órgãos
de julgamento administrativo afastar a aplicação de lei por inconstitucionalidade
ou ilegalidade, como se pode observar pelo que dispõe o artigo 26-A do Decreto
no 70.235, de 1972, na redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 2009.
Assim, ao agente público, por estar atrelado ao princípio da legalidade, resta o
dever de seguir e aplicar os mandamentos impostos pela lei, não podendo dela se
afastar, sob pena de ser responsabilizado por esse ato.
A título de ilustração, é oportuno informa que o julgamento da matéria no
Supremo Tribunal Federal, conforme ATA No 13, de 22/05/2013. DJE no 103,
divulgado em 31/05/2013 no Sítio do STF tem o seguinte histórico:
STF – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – Inconstitucionalidade do art. 1o da
Portaria MPAS no 1.135 de 05/04/2001, que estabeleceu que a remuneração
paga ou creditada ao condutor autônomo de veículo rodoviário, ou ao auxiliar
de condutor autônomo de veículo rodoviário (art. 9o, §15, I e II, do Decreto no
3.048/1999), em automóvel cedido em regime de colaboração, pelo frete,
carreto ou transporte de passageiros, corresponde a 20% do rendimento
bruto.
Trata-se do Recurso em Mandado de Segurança Coletivo (RMS) no 25.476/DF
interposto pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) pela não aplicação
da Portaria MPAS no 1.135/2001, que estabeleceu, em seu art. 1o, que a
remuneração paga ou creditada ao condutor autônomo de veículo rodoviário,
ou ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel
cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei no 6.094/1974, de que
tratam, respectivamente os incisos I e II do § 15 do art. 9o do Decreto no
3.048/1999, pelo frete, carreto ou transporte de passageiros, corresponde a
20% do rendimento bruto.
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.033 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721030/2015-50
10
O julgamento do recurso foi retomado pelo Plenário em 22/5/2013 (Acórdão
ainda não publicado), com o voto-vista do Ministro Gilmar Mendes, que
considerou que a Portaria MPAS no 1.135/2001, ao majorar o percentual de
11,71% para 20%, feriu o princípio da estrita legalidade tributária (reserva legal
e tipicidade tributária).
Ainda segundo o Ministro, tanto o Decreto no 3.048/1999 quanto a Portaria
MPAS no 1.135/2001 seriam inconstitucionais. Entretanto, tendo em vista o
princípio da proibição da "reformatio in pejus" e, considerando que o pedido
da recorrente se restringia tão somente a não aplicação do percentual previsto
no art. 1o da Portaria MPAS no 1.135/2001, o Ministro negou provimento ao
recurso da CNT, acompanhando o relator, Ministro Eros Grau.
O entendimento vencedor, no entanto, foi o da divergência, que considerou
inconstitucional a referida Portaria, mas entendeu aplicável ao caso o Decreto
no 3.048/1999, em razão da proibição da "reformatio in pejus", vencidos os
Ministros Eros Grau e Gilmar Mendes. Dessa forma, o STF considerou então
válido o percentual de 11,71% (nos termos do Decreto no 3.048/1999) até o
advento do Decreto no 4.032/2001, quando a contribuição passou a ser de
20%. (grifo original)
Na oportunidade, registra-se que o acórdão foi publicado em 26/05/2014 no DJE
no 99 contendo a seguinte ementa:
RMS 25476 / DF - DISTRITO FEDERAL
RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA
Relator(a): Min. LUIZ FUX Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO
Julgamento: 22/05/2013 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Publicação DJe-099 DIVULG 23-05-2014 PUBLIC 26-05-2014 EMENT VOL-
02731-01 PP-00001
Parte(s)
RECTE.(S) : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE - CNT ADV.(A/S) :
WILFRIDO AUGUSTO MARQUES E OUTRO(A/S)
RECDO.(A/S) : UNIÃO ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
Ementa
TRIBUTO – BASE DE INCIDÊNCIA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. A
fixação da base de incidência da contribuição social alusiva ao frete submete-
se ao princípio da legalidade. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – FRETE – BASE DE
INCIDÊNCIA – PORTARIA – MAJORAÇÃO. Surge conflitante com a Carta da
República majorar mediante portaria a base de incidência da contribuição
social relativa ao frete. MANDADO DE SEGURANÇA – BALIZAS. No julgamento
de processo subjetivo, deve-se observar o pedido formalizado.
Decisão
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.033 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721030/2015-50
11
A Turma, acolhendo proposta do Relator, afetou o julgamento da presente
causa ao Plenário do Tribunal. 2a. Turma, 13.06.2006.
Decisão: Após o voto do Senhor Ministro Eros Grau (Relator), negando
provimento ao recurso, e do voto do Senhor Ministro Marco Aurélio
manifestando pela divergência, no que foi acompanhado pela Senhora Ministra
Cármen Lúcia e pelos Senhores Ministros Ricardo Lewandowski, Joaquim
Barbosa, Carlos Britto, Cezar Peluso e Sepúlveda Pertence, pediu vista dos
autos o Senhor Ministro Gilmar Mendes. Ausente, justificadamente, o Senhor
Ministro Celso de Mello. Falou pela recorrida, União, o Ministro Álvaro Augusto
Ribeiro Costa, Advogado-Geral da União. Presidência da Senhora Ministra Ellen
Gracie. Plenário, 18.10.2006.
Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, por maioria e nos termos do
voto do Ministro Marco Aurélio, que lavrará o acórdão, deu provimento ao
recurso, vencidos os Ministros Eros Grau (Relator) e Gilmar Mendes. Impedidos
os Ministros Teori Zavascki e Luiz Fux. Não participou da votação o Ministro
Dias Toffoli. Presidiu o julgamento o Ministro Joaquim Barbosa. Plenário,
22.05.2013.
Com o transcrito fica definido que a edição do Decreto no 4.032 em 26/11/2001,
nos mesmos moldes da Portaria no 1.135 de 05/04/2001, aumentou regularmente
a base de cálculo de 11,71% para 20% do valor do frete. Desta forma, eliminou-se
o vício de legalidade apontado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
citado. Portanto, a inconstitucionalidade da majoração declarada pela Suprema
Corte, limita-se ao período precedente à vigência do Decreto no 4.032/2001, ou
seja, até 31/10/2001, o que não alcança o período do lançamento em pauta, haja
vista que estão sendo cobradas contribuições de 01/2010 a 12/2013, período com
vigência do percentual de 20% de valor bruto do frete.
Quanto à base de cálculo a fórmula legal pré-estabelecida em 20% já visa
alcançar, efetivamente, o preço do frete. Pressupõe a legislação que a redução
dos 80% correspondem às demais despesas, tais como a manutenção do veículo e
o combustível.
A prova das partes envolvidas na operação de transporte deve ser empreendida
nos termos estabelecidos no art. 6o da Lei no. 11.442, de 5 de janeiro de 2007, in
verbis:
“Art. 6o O transporte rodoviário de cargas será efetuado sob contrato ou
conhecimento de transporte, que deverá conter informações para a completa
identificação das partes e dos serviços e de natureza fiscal.”
Logo, resta evidenciado o descabimento da alegação de que o conhecimento de
transporte não serve como documento para comprovação da efetiva prestação de
serviços por pessoas físicas indicadas nos contratos de afretamento.
Feitos estes esclarecimentos, retornando, especificamente, às alegações da
impugnação cumpre esclarecer que nas planilhas elaboradas pela fiscalização
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.033 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721030/2015-50
12
identificadas como: - RELAÇÃO DE DADOS DO FRETE (fls. 478/1016); - ANEXO 1
"DEMONSTRATIVO DOS VALORES PAGOS A FRETEIROS POR COMPETÊNCIA" (fls
1017/1200) onde o auditor indicou o nome e os CPF dos "freteiros autônomos"; -
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FRETEIROS AUTÔNOMOS -
ANO 2011" (fls. 1201/1248) ANEXO 3 - ano de 2012 (fls. 1249/1280) ANEXO 4 -
ano de 2013 (fls. 1281/1345) onde o auditor identifica o CPF do Freteiro e
apresenta o número do CTRC e o histórico da conta contábil, e ANEXO 5 - ano
2010 (fls. 1346/1379) onde o Auditor identifica o CPF do Freteiro e informa que a
empresa "não apresentou contabilidade -só livro caixa" é possível firmar a
convicção de que o fisco identificou as pessoas físicas sujeitas à incidência da
contribuição.
Também fica claro no Anexo RL - Relatório de Lançamentos combinado com o
Anexo Discriminativo do Débito, que a fiscalização apurou, em primeiro lugar, o
valor bruto do frete e definiu a base de cálculo de 20%, depois o valor da
contribuição patronal, segurados e terceiros sobre o valor deste percentual de
20% do frete, atendendo, assim, a legislação que rege a matéria.
Vêem-se nos autos que a forma de apresentação dos fatos geradores adotada
pela fiscalização, permite ao autuado identificar, de maneira individualizada, o
condutor, a competência e o conhecimento do frete. A impugnante reclama que
foi considerado o valor bruto do frete e que não foram excluídas as pessoas
jurídicas, todavia, não aponta, quais pessoas jurídicas foram consideradas, bem
como não exemplifica nenhum valor irregular da base de cálculo.
A alegação contrária ao lançamento fiscal, sem prova inequívoca não é suficiente
para desconstituir o feito fiscal, cabendo ao contribuinte o ônus de provar suas
alegações, conforme preceitua a Lei 9.784/1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art.
37 desta Lei.
Dai salienta-se que fatos extintivos ou modificativos, argüidos como matéria de
defesa, devem ser demonstrados pelo contribuinte mediante produção de provas
documentais, a fim de que possam provocar a extinção ou a alteração do crédito
tributário constituído.
O mesmo argumento se aplica às alegações de que não se observou as regras
relativas aos serviços prestados por condutores pertencentes a cooperativa de
trabalho, pois o levantamento está atrelado à pessoas físicas devidamente
identificadas e não a pessoas jurídicas. Neste ponto a autuada pede a realização
de perícia, contudo, de acordo com o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
(PAF), em seu art. 16, § 1o (com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993, art. 1o) considera-se não formulado o pedido de perícia que
não nomear perito e indicar os seus motivos e os quesitos requeridos. No caso, o
sujeito passivo não indicou perito, nem formulou quesitos a serem atendidos,
sendo o seu pleito, portanto, inepto.
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.033 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721030/2015-50
13
No tocante à alegação do caráter confiscatório, tem-se, no caso, que todo o
procedimento da fiscalização esta prevista na legislação, não podendo a
administração afastar sua aplicação sob pena de responsabilidade funcional.
Ressalte-se, ainda, que a auditoria fiscal ao aplicar a legislação não tem faculdade
discricionária, somente a vinculada nos termos do que disciplina o artigo 142,
parágrafo único do CTN, sendo a multa aplicada em consonância com o disposto
nas determinações legais constantes do Relatório de Fundamentos Legais do
Débito/FLD.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador. Tal
princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e
não pode dar ao tributo a conotação de confisco.
Adicionalmente aos fundamentos supra reproduzidos, ora adotados como razões de
decidir, cumpre destacar que, em relação à nulidade no âmbito do processo administrativo
tributário federal, cabe esclarecer que este é regulado por legislação específica, no caso o Decreto
no 70.235, de 1972, o qual determina as hipóteses de nulidade no seu art. 59.
No presente caso, observa-se que os Autos de Infração e seus anexos são
perfeitamente compreensíveis, estando devidamente motivados, e permitem a constatação de
que os fatos verificados no decorrer da ação fiscal foram narrados com clareza e coerência, e que
todas as formalidades essenciais relacionadas à lavratura do AI foram atendidas.
Nesse contexto, também se constata que foi possível o pleno exercício do direito de
defesa e do contraditório, pois se demonstra nos autos que a Contribuinte foi regularmente
cientificada do lançamento fiscal, tendo acesso a todas as informações necessárias para elaborar a
sua defesa.
A impugnação apresentada atesta que a Autuada teve pleno conhecimento das
infrações, devidamente descritas e capituladas no lançamento fiscal e que exerceu plenamente o
seu direito de defesa, combatendo as infrações apuradas por meio de apresentação de
impugnação com alegações e documentos.
Da leitura do Relatório da Ação Fiscal e documentos anexos, e dos devidos
demonstrativos de apuração que fazem parte do lançamento fiscal, verifica-se a descrição dos
motivos de fato e de direito caracterizadores da infração apontada pela autoridade fiscal, com o
correspondente enquadramento legal, viabilizando, assim, o pleno conhecimento da lide.
Desse modo, uma vez efetuado o lançamento de ofício, por ato juridicamente
válido, com a abertura do prazo de impugnação legalmente estabelecido, houve plena observância
dos princípios do devido processo legal, do contraditório e do amplo direito de defesa, tendo a
Contribuinte nesta ocasião exercido sua prerrogativa de contestar o auto de infração. Portanto,
não devem ser acatadas as alegações de nulidade do lançamento fiscal.
Com relação ao mérito do lançamento fiscal, destaque-se os precedentes abaixo
citados desse Egrégio Conselho:
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.033 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721030/2015-50
14
Acórdão no 2202-007.986
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. TRABALHADORES
AUTÔNOMOS FRETISTAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço no
prazo definido em lei

ACÓRDÃO 2002-008.911
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO.
É devida a contribuição social previdenciária do segurado incidente sobre a
remuneração do condutor autônomo de veículo rodoviário, pelo frete, carreto ou
transporte de passageiros.

Acórdão no 2401-009.746
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO.
É devida a contribuição social sobre a remuneração paga devida ou creditada ao
condutor autônomo de veículo rodoviário, pelo frete, carreto ou transporte de
passageiros.
No que tange à alegação de inconstitucionalidade de lei, não compete à autoridade
administrativa apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois
essa competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional
Federal, art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública se
passa na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Sobre o tema, conferia-se o enunciado da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
Quanto à alegação recursal de que a multa de ofício de 75% ofende o princípio
constitucional da “proibição do confisco”, insculpido no art. 150, inciso V, da Carta Republicana,
esclarecemos que tal princípio é dirigido ao legislador, visando orientar a feitura da lei, que deve
observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não
observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico, por inconstitucional.
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.033 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721030/2015-50
15
Por sua vez, a multa em questão está prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de
27/12/96, que assim dispõe, em sua redação vigente ao tempo dos fatos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Desse modo, independente do seu quantum, a multa em análise decorre de lei e
deve ser aplicada pela autoridade tributária sempre que for identificada a subsunção do caso
concreto à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do Código Tributário
Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25/10/66:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplica-
la, sob pena de responsabilidade funcional.
Ademais, não se deve olvidar que, nos termos do já mencionado Enunciado de
Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Por fim, mas não menos importante, a proposta de redução da multa para o
patamar da de mora, no caso 20%, não subsiste em face da legislação de regência da matéria
acima exposta.
Neste espeque, não há qualquer provimento a ser dado ao apelo recursal da
Contribuinte, impondo-se a manutenção do julgado de primeira instância pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da decisão de
primeira instância suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1534
DF CARF MF
Original